Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-66.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-66.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal à adoção das medidas necessárias à construção de nova unidade escolar destinada à E.M.E.F. São Joaquim, localizada no Rio Cají, distrito Meruú-Açú, com fixação de cronograma escalonado para execução das etapas administrativas e multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste omissão estatal apta a justificar a condenação do Município à implementação de política pública voltada à construção de unidade escolar adequada; (ii) estabelecer se a determinação judicial configura violação ao princípio da separação dos poderes, à reserva do possível e ao ciclo orçamentário; e (iii) determinar se são legítimos os prazos fixados e a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a educação como direito fundamental e impõe ao Poder Público o dever de garantir condições adequadas de segurança, salubridade e qualidade do ensino.

O conjunto probatório demonstra a precariedade estrutural da E.M.E.F. São Joaquim, evidenciada por relatório técnico produzido no âmbito do Inquérito Civil SIMP nº 000509.122/2022, com constatação de irregularidades pedagógicas, sanitárias, administrativas e estruturais incompatíveis com o adequado ambiente escolar.

O Município reconhece administrativamente a necessidade de construção de nova unidade escolar, mas não comprova a adoção de medidas concretas para implementação da obra, inexistindo projeto aprovado, dotação orçamentária específica, cronograma físico-financeiro ou procedimento licitatório instaurado.

A mera apresentação de croquis e estudos preliminares não afasta a omissão administrativa nem equivale à efetiva implementação da política pública necessária à tutela do direito fundamental à educação.

O controle jurisdicional de políticas públicas mostra-se legítimo quando destinado à proteção de direitos fundamentais diante de omissão estatal, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

A alegação genérica de reserva do possível não afasta o cumprimento de obrigação constitucional relacionada ao mínimo existencial, incumbindo ao ente público comprovar concretamente a impossibilidade absoluta de execução da medida, ônus do qual não se desincumbiu.

Os prazos fixados na sentença observam critério de razoabilidade e proporcionalidade ao estabelecerem cronograma progressivo compatível com as exigências de planejamento administrativo, previsão orçamentária, licitação e execução de obra pública.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública constitui medida admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se adequada e proporcional diante da persistência da omissão administrativa desde o ano de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais à efetivação do direito fundamental à educação quando caracterizada omissão estatal.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta obrigação constitucional relacionada ao mínimo existencial sem demonstração concreta de impossibilidade financeira.

A fixação de cronograma judicial para implementação de obra pública voltada à garantia de direito fundamental não viola o princípio da separação dos poderes.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

Estudos preliminares e manifestações administrativas genéricas não afastam a caracterização de omissão estatal sem comprovação de medidas concretas de execução da política pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 205, 206, VII, 208 e 227; CPC, art. 537, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, REsp nº 1.360.305/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28.05.2013, DJe 13.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800364-66.2024.8.14.0022

APELANTE:
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando compelir o ente municipal a adotar providências para a construção de nova unidade escolar destinada à
E.M.E.F. São Joaquim
, localizada no Rio Cají, distrito Meruú-Açú.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município à obrigação de fazer consistente na adoção de todas as medidas necessárias à construção da nova unidade escolar, com fixação de prazos escalonados para apresentação de projeto e dotação orçamentária, publicação de edital licitatório, celebração de contrato e início da obra, além de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação nos prazos fixados, a ilegalidade da multa diária contra a Fazenda Pública, a existência de providências administrativas já iniciadas, a ausência de omissão estatal, bem como ofensa à separação dos poderes, ao ciclo orçamentário, à reserva do possível e à ordem econômica municipal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo que a apresentação de croquis e estudos preliminares não comprova efetivo planejamento, por inexistirem projeto aprovado, dotação orçamentária, cronograma físico-financeiro ou processo licitatório deflagrado.

A Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões ministeriais e pugnou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Município de Igarapé-Miri à adoção das medidas necessárias à construção de nova unidade escolar para a E.M.E.F. São Joaquim, bem como se são legítimos os prazos e a multa cominatória fixados.

A irresignação não merece acolhida.

A Constituição Federal assegura a educação como direito de todos e dever do Estado, impondo ao Poder Público a obrigação de garantir não apenas o acesso formal à escola, mas também condições mínimas de segurança, salubridade e qualidade do ensino, nos termos dos arts. 205, 206, VII, 208 e 227 da Constituição Federal.

No caso, a sentença fundamentou-se em acervo probatório que aponta a precariedade estrutural da E.M.E.F. São Joaquim, com base em relatório técnico do GATI, instaurado no Inquérito Civil SIMP nº 000509.122/2022, no qual foram constatadas graves irregularidades pedagógicas, administrativas, sanitárias e estruturais, inclusive banheiros danificados, problemas em salas de aula e condições gerais inadequadas ao processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, o próprio Município, ainda na fase administrativa, reconheceu a necessidade de construção de novo prédio escolar, limitando-se, posteriormente, a apresentar croquis e estudos iniciais, sem comprovar projeto arquitetônico e de engenharia aprovado, dotação orçamentária específica, cronograma físico-financeiro ou instauração de procedimento licitatório.

Assim, não há falar em perda do objeto ou ausência de omissão administrativa. A mera intenção administrativa ou a apresentação de estudos preliminares não equivalem à efetiva implementação de política pública essencial, sobretudo quando a situação estrutural da escola permanece sem solução concreta.

Também não prospera a alegação de violação à separação dos poderes. A intervenção judicial, no caso, não representa ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas controle jurisdicional legítimo diante de omissão estatal que compromete direito fundamental de crianças e adolescentes à educação em ambiente seguro e adequado.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1 .021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (STF - ARE: 1364315 TO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

A reserva do possível, por sua vez, não pode ser invocada de forma genérica para afastar o cumprimento de obrigação constitucional relacionada ao mínimo existencial. Caberia ao Município demonstrar, de modo concreto e específico, impossibilidade absoluta de cumprimento da determinação judicial, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto aos prazos fixados, observa-se que a sentença não impôs a conclusão imediata da obra, mas estabeleceu cronograma progressivo, com etapas administrativas sucessivas, justamente para compatibilizar a tutela jurisdicional com as exigências de planejamento, dotação orçamentária, licitação e execução de obra pública.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constituindo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO EPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA - ASTREINTES - APLICABILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE. 1. Inexiste qualquer impedimento quanto a aplicação da multa diária cominatória, denominada astreintes, contra a Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação de fazer. Inteligência do art . 461 do CPC. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1360305 RS 2012/0272164-3, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2013)

No caso, a multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se adequada, proporcional e necessária, especialmente diante da persistência da omissão administrativa desde 2022. É importante, porém, estabelecer o limite máximo da multa, o que faço, de ofício, e fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ressalte-se que eventual dificuldade superveniente, devidamente comprovada, poderá ser analisada pelo Juízo da execução, inclusive para fins de readequação de prazos ou modulação da multa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. Contudo, tal possibilidade não autoriza, nesta fase, a reforma da sentença.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou o Município de Igarapé-Miri à obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias à construção de nova unidade escolar para a
E.M.E.F. São Joaquim
, nos prazos e condições fixados pelo Juízo de origem. Fixo, de ofício, o limite máximo de multa diária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026